Tribunal: TJSP
Processo: 2287049-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento. Superveniência de acórdão prolatado por esta C. Câmara que negou provimento ao próprio agravo de instrumento. Perda de objeto recursal. Agravo interno prejudicado.